Tribunal: CARF
Processo: 10073.720030/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720030/2012-88
ACÓRDÃO
2001-008.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODNEY GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova dos rendimentos
tributáveis pagos ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia; Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 22/31, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720030/2012-88
2
“(...)
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 23/31) lavrada contra o contribuinte
acima identificado, por omissão de rendimentos do trabalho, no valor total de
R$20.110,98 (considerado o IRRF de R$ 1.307,87) e por compensação indevida de:
a) dependente (Laura), no valor de R$ 1.730,40 (por não comprovar a guarda
judicial);
b) pensão alimentícia, no valor de R$ 11.000,00 (valor excedente ao fixado na
Escritura Pública);
c) previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 100,67;
d) despesas médicas, no valor de R$ 572,11 (UNIMED - diferença entre o valor
declarado e o valor constante no extrato apresentado (titular e alimentanda).
Com estes lançamentos foi apurado crédito tributário de R$ 13.972,59, calculado
até 30/11/2011.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva parcial (fls. 02/03), na qual
concorda com as infrações de omissão de rendimentos do trabalho relativas ao
CNPJ 29.292.752/0001-55, ao CNPJ 44.892.693/0001-40 e de dedução indevida de
previdência oficial e despesas médicas.
Contesta o lançamento de omissão de rendimentos do trabalho da fonte
pagadora de CNPJ 29.063.294/0001-82, no valor de R$ 8.231,28 e da fonte
pagadora de CNPJ 61.667.580/0001-60, no valor de R$ 6.883,00 alegando que não
houve omissão de rendimentos, pois não foi recebido rendimento algum no ano
2009 dessas fontes pagadoras, havendo utilização indevida de seu CPF.
Contesta também a glosa da dedução a título de dependente, relativa a Laura
Oliveira Gomes, por ser dependente financeiramente, custeando seus gastos com
moradia, saúde, educação, lazer, transporte e alimentação, além de compartilhar
sua guarda.
Em relação à glosa da dedução de parte da pensão alimentícia, alega que R$
11.000,00 representam apenas parte do valor anual gasto com moradia,
alimentação, transporte, diversão, educação esporte para o desenvolvimento de
sua filha Laura Oliveira Gomes. Informa que tem a guarda compartilhada da filha
Laura, pois, sua mãe, Raquel Cristina de Oliveira Cordeiro, não possui fonte de
renda para os custeios dos gastos de Laura. Informa, ainda, que a prova desse
gasto é um recibo assinado pela mãe de Laura, de R$ 17.000,00.
Devido a concordância do contribuinte com parte do lançamento fiscal, o crédito
tributário relativo às matérias não contestadas foi transferido para o processo n°
10073-721.647/2013-00 (fl. 34) e foi emitido novo Extrato do Processo (fl. 33).
O processo retornou à DRF de origem para correção do valor transferido,
conforme despacho (fl. 38) e retornou com o cálculo correto do imposto de renda
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720030/2012-88
3
não impugnado, no valor de R$ 498,89 (fl. 42). Também foram anexadas a DIRPF
2010/2009 e as DIRF relativas ao impugnante (fls. 46/51).
Conforme despacho (fl. 55), os acertos no sistema SIEF/Processo serão realizados
na DRF em Volta Redonda após o julgamento do presente processo.
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/POA, acórdão no 10-56.794 da 8a Turma, fls. 58/62,
manteve as glosas e a omissão de receita apuradas no lançamento que se encontra às fls. 22/31.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova dos rendimentos tributáveis
pagos ao contribuinte.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTE. ALIMENTANDO.PROVA.
Mantém-se a glosa da dedução por dependente quando o sujeito passivo da
obrigação tributária, em obediência à Escritura Pública, contribui com pensão
alimentícia e imputa a mesma como dedução da base de cálculo tributável no
período de apuração do imposto.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução do valor declarado a título de pensão alimentícia
cujo pagamento excede ao pactuado na Escritura Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2016, fls. 73, o sujeito
passivo interpôs, em 23/06/2016, Recurso Voluntário, fls. 66, alegando a improcedência apenas da
parte da decisão recorrida que trata da rubrica omissão de rendimentos, sustentando, em
apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720030/2012-88
4
VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, contudo apenas parcialmente com relação à
materialidade apurada no lançamento ora sendo guerreado tipificada como omissão de
rendimentos.
Se insurge o ora recorrente unicamente com relação aos valores recebidos do
Serviço Autônomo Hospitalar, CNPJ 29.063.294/0001-82 e da Associação Beneficente dos
Hospitais Sorocabana, CNPJ 61.667.580/0001-60.
2. Delimitação da lide
Reside a lide no tocante aos valores recebidos e considerados como omitidos, como
segue: 1. Serviço Autônomo Hospitalar – R$ 8.231,38; 2. Associação Beneficente dos Hospitais
Sorocabana – R$ 6.883,00.
3. Mérito
Ressalte-se que permanecem em litígio no presente processo os lançamentos
relativos à omissão de rendimentos do trabalho, no valor total de R$ 15.114,38.
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso voluntário
no tocante à materialidade omissão de rendimentos que se encontra consubstanciada na
Notificação de Lançamento de fls. 22/31, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, fls. 2/3, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I,
o art. 114 do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
fato e de direito convincentes de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos excertos dantes transcritos do voto
condutor neste particular:
“(...)
Em relação aos rendimentos do trabalho, em consulta às Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF emitidas para o CPF 870.299.447-04 do
contribuinte em questão, verifica-se que:
a) a DIRF (fl. 56) apresentada pela Associação Beneficente dos Hospitais
Sorocabana, CNPJ 61.667.580/0001-60, declara pagamentos feitos ao
impugnante nos meses de outubro e novembro de 2009 totalizando R$ 6.883,00
a título de rendimento do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita
0588); (sublinhei e negritei)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720030/2012-88
5
b) a DIRF (fl. 57) apresentada pelo Serviço Autônomo Hospitalar, CNPJ
29.063.294/0001-82, declara pagamentos feitos ao impugnante nos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2009 totalizando R$ 8.231,38 a título de
rendimento do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588);
Portanto, ambas mantêm as informações dos rendimentos descritos no relatório
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 24) da Notificação de
Lançamento.
Caberia ao contribuinte solicitar a retificação das DIRF junto às fontes pagadoras,
uma vez que alega que nada recebeu dessas fontes e que houve uso indevido de
seu CPF.
Não tendo havido retificação nos dados declarados pelas fontes pagadoras e
sendo a DIRF prova dos rendimentos tributáveis pagos, é de se manter o
lançamento correspondente.
(...).”
Em tal diapasão, não vislumbro na análise do presente recurso voluntário nenhum
fato que albergue a pretensão do ora recorrente, devendo a decisão da autoridade de piso
permanecer hígida em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias fundamentações de fato e
de direito.
4. Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, somente com
relação à materialidade da rubrica lançada a título de omissão de receita, e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original